Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-88.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800689-88.2021.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALMIR DE ARAUJO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, diante da inércia do ente exequente após intimações pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a realização de nova intimação pessoal da Fazenda Pública quando já efetuadas intimações pessoais anteriores, ambas com advertência expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, não prevendo a obrigatoriedade de sucessivas intimações pessoais após a inércia inicial.

4.

A denominada “dupla intimação” referida na doutrina e na jurisprudência corresponde, em regra, à necessidade de uma intimação inicial ordinária e, persistindo a inércia, de uma intimação pessoal com advertência de extinção, e não à exigência de múltiplas intimações pessoais sucessivas.

5.

No caso concreto, o Estado do Pará foi regularmente intimado pessoalmente em abril de 2024 para impulsionar o feito, sob pena de extinção, e novamente intimado pessoalmente em julho de 2024, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, com advertência expressa e prazo concedido em dobro.

6.

A inércia do exequente após intimações pessoais válidas e suficientemente claras caracteriza desídia processual e autoriza a extinção do feito, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, previamente intimada pessoalmente com advertência expressa acerca da consequência de sua inércia, deixa de promover os atos de impulso processual, sendo inexigível nova intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC, art. 485, III e §1º; art. 178.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800447-33.2021.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30/06/2025;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0013487-26.2018.8.14.0039, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/02/2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de março de 2025 e término em 19 de março de 2025, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da Ação de Execução fundada em Título Extrajudicial movida em face de Walmir de Araújo Alves, julgou extinto o feito nos seguintes termos (Id. nº 25210079):

“Assim sendo, ficou demonstrado o abandono da causa, posto que intimados Estado e PGE, permaneceram inertes.

Por isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o art. 485, III, do CPC”

Opostos Embargos de Declaração (Id. nº 25210081), que foram rejeitados pelo juízo de origem (Id. nº 25210089).

Em suas razões (Id. nº 25210091), o apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por erro de procedimento, alegando que para a configuração do abandono da causa seria imperativa a observância do rito da dupla intimação.

Assevera que, posteriormente ao prazo de 30 (trinta) dias de paralisação, deveria ocorrer uma nova intimação pessoal antes de se extinguir o feito, pelo que, requer a reforma integral da sentença.

Autos redistribuídos à minha relatoria.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 26301295).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC (Id. nº 27210305).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia reside em verificar se o procedimento adotado pelo magistrado de primeiro grau para a extinção do processo por abandono da causa respeitou os ditames do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sobre a extinção do feito com fundamento no abandono de causa, dispõe o art. 485, III e §1º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Em seu apelo, sustenta o apelante que a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) exige a realização de duas intimações pessoais sucessivas antes da prolação da sentença, entretanto, tal entendimento não encontra respaldo na interpretação teleológica do art. 485, § 1º, do CPC.

Com efeito, o argumento de que o magistrado deveria ter intimado o Estado uma segunda vez pessoalmente após a inércia do primeiro ato pessoal é desprovido de base legal, pois, a chamada "dupla intimação" mencionada na doutrina refere-se, em regra, à necessidade de uma primeira intimação (geralmente via Diário de Justiça ou eletrônica comum) seguida, em caso de inércia, de uma intimação pessoal com advertência específica de extinção.

No caso em comento, extrai-se dos autos que, em 15/04/2024, às 15h37, o apelante foi regularmente intimado pessoalmente para impulsionar o feito, sob pena de extinção (ID. 25210070). Diante do silêncio, em 25/07/2024, o Estado foi novamente intimado pessoalmente via Procuradoria-Geral, por meio de ato que continha advertência explícita:
"para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se (...) sob pena de extinção"
(ID. 25210072).

Vale ressaltar que, apesar de concedidos 15 (quinze) dias, o prazo foi devidamente computado em dobro, conforme certificado no ID. 25210087.

Ora, se ambas as intimações foram realizadas de forma pessoal e ostentavam a advertência clara de que o processo seria extinto caso a diligência não seja cumprida, então o ato atingiu sua finalidade, portanto, exigir uma nova comunicação pessoal seria premiar a desídia do exequente e violar o princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, diante da inércia da exequente após intimação para recolhimento de custas para diligência do oficial de justiça, com expressa advertência de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, mesmo quando já advertida da consequência de sua inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível a extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa, desde que a Fazenda Pública tenha sido intimada e advertida da consequência da inércia, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1120097/SP).

4. A exigência de intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC se aplica apenas quando não houver intimação com advertência expressa, o que não é o caso dos autos.

5. O despacho judicial que intimou o Estado do Pará fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas, sob pena de extinção, o que foi ignorado pela exequente, caracterizando desídia processual.

6. Não há erro material nem nulidade na decisão agravada, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e a legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, previamente intimada com expressa advertência de extinção, permanece inerte, não sendo exigível nova intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800447-33.2021.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0013487-26.2018.8.14.0039, Relator(a): Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/02/2024)

Ao contrário do que afirma o apelante, não houve precipitação do juízo
a quo
, pois o Estado teve ciência pessoal da obrigação de agir e das consequências de sua omissão em abril (ID. 25210070) e em junho de 2024 (ID. 25210075) e, ainda assim, permitiu o transcurso do prazo
in albis
.

É notório que a manutenção da execução pressupõe o interesse ativo do credor, logo o Judiciário não pode atuar como gestor de cobranças da Fazenda Pública quando esta, devidamente intimada na pessoa de seus procuradores, deixa de praticar atos básicos de impulso processual.

Assim, não se vislumbra erro material ou nulidade, mas sim o exercício escorreito da jurisdição diante de um quadro de desídia processual.

Ante o exposto, NEGO

PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026